Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702924-05.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA PAULA BATISTA DA SILVA MELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Paula Batista da Silva Melo contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo n° 0710800-82.2021.8.07.0020, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela ora Agravante em face da decisão que indeferiu o pedido de exibição de outros documentos, por considerar que já havia apresentado toda a documentação requerida. Em síntese, a Agravante alega que o Agravado não apresentou todos os documentos, conforme determinado na decisão que deferiu o pedido de tutela cautelar. Ao final, requer a reforma da r. decisão para ordenar que o Agravado apresente todos os documentos solicitados na inicial. Sucede que já foi proferida sentença nos autos de origem, extinguindo o processo, sem resolução do mérito[1]. Verifica-se, ainda, que a Agravante interpôs Apelação com os mesmos argumentos e pedido do presente Agravo, qual seja, determinar ao Banco réu que apresente todos os documentos faltantes. Dessa forma, eventual nulidade da r. sentença em razão do descumprimento pelo Banco da ordem de apresentação de todos os documentos deverá ser apreciada no julgamento da Apelação. Logo, o presente recurso está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. [1] Id 113331455 dos autos de origem Brasília, 4 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora